Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21 (PROCESSO No 0723785-75.2023.8.07.0000). TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA. SERVIDORA VINCULADA AO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da r. decisão que manteve o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a necessidade, ou não, de aguardar o julgamento definitivo do IRDR no 21 para dar prosseguimento à análise da Apelação interposta em face de r. sentença que acolheu a alegação de ilegitimidade ativa da Exequente e extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 535, III, ambos do CPC/15, considerando que a Exequente era vinculada, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal.
3. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. No caso concreto, à época da supressão do auxílio alimentação, a Exequente ocupava o cargo de servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, o qual só passou a integrar a Administração Direta após sua extinção pelo Decreto no 21.479/2000, circunstância que, a priori, afasta a legitimidade ativa dela para ingressar com o presente cumprimento de sentença.
5. Considerando, no entanto, que o v. acórdão proferido no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, afigura-se necessária a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e art. 987 do CPC/15. Precedente do c. STJ.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.